Tribunal: TJDFT
Processo: 0727864-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0727864-39.2019.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DIEGO CESAR DE CARVALHO IMPETRANTE: ANA ERIKA RODRIGUES SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de DIEGO CESAR DE CARVALHO, pelo qual se pretende a transferência do paciente para estabelecimento prisional adequado ao cumprimento de sua pena, já que lhe foi deferida a progressão para o regime semiaberto, bem como a imediata concessão dos benefícios externos, visando o indulto natalino. Aduz que a progressão de regime foi deferida em janeiro deste ano, tendo o Magistrado condicionado a concessão de benefícios externos à realização de exame criminológico e inclusão do paciente em grupo de acompanhamento psicológico. Proferi o despacho de ID 13377571, deferindo prazo de 5 dias para instrução do feito, com a juntada de documentos e decisão. A impetrante juntou a petição de ID 13432171, pela qual informa que, desde julho de 2019, não há decisão concisa quanto aos pedidos da defesa, reclama da demora na execução do exame criminológico e a demora do juízo em conceder ao paciente os benefícios inerentes ao regime de cumprimento da pena, ocasião em que reitera o pedido de concessão da ordem. Em 02/01/2020, os autos foram conclusos à e. Desembargadora Plantonista, Sandra de Santis, que indeferiu a inicial, nos termos do art. 89, inciso III, do Regime Interno desta Corte de Justiça. É o relatório. Decido. Cumpre destacar ser ônus da defesa instruir o feito com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia, pois o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter, competindo ao impetrante, como já dito, instruí-lo adequadamente e de plano, sob pena de a ele se negar seguimento. A impetrante juntou a petição mencionada no Relatório e a decisão de ID 13432172, pela qual a Juíza das Execuções deferiu a progressão de regime e determinou a inclusão do paciente no grupo de acompanhamento psicológico. Em apreciação ao pleito, a e. Desembargadora Plantonista indeferiu a inicial, com fundamento no art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça, nos seguintes termos: (...) A impetrante afirma que o juízo das execuções, em janeiro de 2019, deferiu a progressão para o regime semiaberto a DIEGO, mas deixou de analisar o pleito de benefícios externos, haja vista a necessidade de realização de exame criminológico e a inclusão do paciente em grupo de acompanhamento psicológico disponível no presídio. Sustenta não ter sido juntado aos autos o laudo resultante da avaliação determinada. Assevera que o paciente continua a cumprir pena em regime mais gravoso. Aponta constrangimento ilegal pela demora na concessão dos benefícios extramuros. Requer a imediata transferência do paciente para local adequado ao cumprimento de pena, bem como a concessão dos benefícios externos. Verifico que o Des. DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, em 19/12/2019, concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para que a impetrante instruísse o writ com a decisão que negou benefícios externos ao paciente, além de comprovação de pedido, perante a Vara de Execução, de urgência na realização do exame criminológico (ID 13377571). Ocorre que a impetrante limitou-se a juntar decisão interlocutória já acostada aos autos (ID 13331670) no sentido de incluir, com urgência, o sentenciado em grupo de acompanhamento psicológico, e determinar a realização do exame criminológico. Ressalto que no decisum o Magistrado de piso deferiu a transferência do paciente para o regime semiaberto. A determinação já foi atendida, conforme demonstra o relatório da situação processual executória (ID 13332387), que dá notícia de que o executado cumpre pena atualmente no regime menos gravoso. Assim, não se pode acolher a alegação de que o paciente continua preso no regime fechado. Na mesma decisão, o Juiz declarou que se pronunciaria sobre a concessão de benefícios extramuros após as diligências determinadas. Não consta dos autos manifestação judicial sobre o tema. O deferimento da medida em sede de plantão configuraria inaceitável supressão de instância. Neste sentido é a jurisprudência: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. BENEFÍCIOS EXECUCIONAIS. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIAS QUE DEMANDAM AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. WRIT NÃO ADMITIDO. 1. O Habeas Corpus não é a ação adequada para análise inicial dos direitos dos internos em cumprimento de penas, pois, só podem ser apreciadas pelo Tribunal após a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais, se porventura houver Recurso de Agravo. 2. Ordem não conhecida. (Acórdão 1220486, 07220764420198070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5/12/2019, publicado no PJe: 9/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Indefiro a inicial, nos termos do artigo 89, inciso III, do RITJDFT. I. Portanto, indeferida a inicial, dê-se andamento ao processo. Ultimem-se os procedimentos de praxe para o arquivamento dos autos. Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 13 de janeiro de 2020 15:53:55. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator